Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CUSTOS DO FINANCIAMENTO A CARGO DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS DO AUTOR E DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de vício oculto, considerando que o prazo de noventa dias previsto no art. 26, inc. II, do CDC é obstado enquanto a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor não recebe resposta negativa - transmitida de forma inequívoca -, como dispõe o inc. I do § 2o do art. 26 do CDC, não há que se falar em decadência da ação no caso em tela, em vista da data do ajuizamento da demanda. Prejudicial de decadência afastada.
2. Ainda que se trate de veículo usado, é de responsabilidade do vendedor advertir o consumidor acerca de possíveis defeitos, sob pena de violação aos deveres de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo, considerando que o consumidor nutre legítima expectativa de estar comprando um automóvel em perfeitas condições de uso, apesar de não ser novo. A conduta do fornecedor de ofertar no mercado de consumo produto que não se encontra em boas condições de uso, sem ao menos alertar o consumidor a respeito das reais condições do bem, atrelada às sucessivas vezes em que o veículo retornou à oficina para reparos, sem que houvesse efetiva solução, justifica a incidência, na espécie, da alternativa prevista no art. 18, §1o, II, do CDC.
3. Constatada a existência de vícios ocultos que tornam o veículo impróprio para uso na forma esperada, impõe-se a resolução do contrato de compra e venda, com o retorno dos contratantes ao estado anterior, sem prejuízo do pagamento de perdas e danos, de modo que a loja revendedora deve restituir ao consumidor o valor pago a título de entrada e demais gastos decorrentes da contratação viciada e este último, por sua vez, deve restituir o veículo, no estado em que se encontra, à loja revendedora.
4. A opção pelo desfazimento do negócio em razão de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as legítimas expectativas do consumidor, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra, devidamente atualizado desde o desembolso, e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, na medida em que, a despeito de o legislador não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira penalidade imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incide o fornecedor. O abatimento mostra-se injusto também pelo fato de o consumidor ter sido tolhido do direito de usufruir plenamente do veículo adquirido por período relevante, considerando as idas e vindas constantes à oficina em busca dos reparos necessários.
5. Os transtornos de adquirir um veículo e não poder usufruir dele de forma plena e com tranquilidade, em razão de problemas verificados desde o primeiro momento de uso, aliados ao desgaste provocado pela necessidade de repetidas vezes retornar à oficina da loja revendedora na tentativa de sanar os defeitos, sem sucesso, tendo que recorrer, inclusive, a serviços de diagnóstico junto a outras empresas e oficinas especializadas diante da quebra de confiança depositada na ré para a adequada informação e solução dos problemas apresentados no veículo traduzem situações que extrapolam os meros dissabores cotidianos, não podendo ser analisadas pela ótica do mero inadimplemento contratual, de modo que restam configurados danos morais na espécie.
6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. No caso dos autos, restam atendidos tais pressupostos, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.
7. De acordo com o repertório jurisprudencial desta Turma, não há solidariedade entre a relação jurídica das Requeridas (revendedora de veículos e instituição financeira), havendo, contudo, certa interdependência entre o contrato de compra e venda do automóvel objeto dos autos e o contrato de financiamento firmado para a aquisição do bem. Sendo assim, no caso de rescisão do contrato de compra e venda de veículo por vício ou defeito deste, revela-se impositivo o retorno de todos os envolvidos ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
8. Uma vez resolvido o contrato de compra e venda com o retorno das partes ao status quo ante, a devolução dos valores percebidos por ocasião do financiamento se torna consequência lógica do desfazimento do contrato de compra e venda. Nesse caso, o mais correto a se fazer é determinar que a loja revendedora, além dos valores devidos ao autor a título de dano material e moral, determinados na sentença, e do valor relativo à entrada do negócio, devolva à instituição financeira todos os valores recebidos desta a título de contrato de financiamento do bem adquirido pelo consumidor. A revendedora torna-se responsável pela liquidação do contrato junto à instituição financeira, devendo arcar com todos os custos do desfazimento desse financiamento.
9. Com base na disposição contida no art. 85, caput, do CPC/15, o qual prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nota-se que o ordenamento jurídico continua a consagrar o princípio da sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Além disso, é certo que a distribuição da sucumbência deve levar em conta, sobretudo, o reconhecimento, ou não, do direito principal, observando-se o número de pedidos formulados e o decaimento ou êxito da parte em relação a cada um deles, o que foi feito na espécie. O rateio feito na origem encontra consonância com a nova sistemática processual que, nos termos do art. 86 do CPC, prevê que a verba de sucumbência seja dividida na medida do ganho ou da perda de cada parte no processo.
10. Recurso do autor e da 1a ré conhecidos e não providos. Recurso da 2a ré conhecido e provido parcialmente.